Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714909-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA. NÃO CARACTERIZADA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROVA DO DEFERIMENTO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a fluência da prescrição intercorrente se dá quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis. 2. Não há que se falar em inércia da Fazenda Pública, apta a deflagrar a prescrição intercorrente, se não foi intimada para dar prosseguimento à execução e requerer medidas constritivas, situação em que se aplica a Súmula n. 106 do STJ. 3. A prova do deferimento do parcelamento tributário é desnecessária para a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, inciso IV, do CTN, que depende apenas do seu requerimento, o qual detém natureza de reconhecimento do débito pelo contribuinte, nos termos da Súmula n. 653 do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980; 174 do CTN; e 373, inciso II, do CPC, sustentando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal. Aduz que o recorrido se manteve inerte por um longo período, não cumprindo o comando constitucional da eficiência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “afasta-se a alegada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.835.291/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 40 da Lei 6.830/1980; 174 do CTN; e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, ao assentar que “não há que se falar em inércia da Fazenda Pública, apta a deflagrar a prescrição intercorrente, se não foi intimada para dar prosseguimento à execução e requerer medidas constritivas” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010